Tribunal: TJDFT
Processo: 0701180-82.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL. MEIO INADEQUADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil, em relação à citação por edital, prevê expressamente no art.256 e em seu § 3o, in verbis: “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”. Esgotados todos os meios disponíveis para sua localização e atendidos os requisitos do artigo 256, § 3o, e art. 257, I, do CPC, não se vislumbra nulidade na citação ficta.

2. Em que pese o envio da notificação para o e-mail indicado pelo devedor fiduciário no contrato, não há como reconhecer sua validade para fim de comprovação da mora, nos termos do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei no. 911/69, que não só fixa a forma – carta registrada com aviso de recebimento – mas também pela falta de comprovação do seu recebimento e conhecimento do conteúdo pelo destinatário. Precedentes do STJ.

3. Ademais, não há provas que essa modalidade de comunicação - correspondência eletrônica - fosse o meio usual de interação entre a instituição financeira e o devedor.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.